Tribunal: TJMT
Processo: 1027646-84.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[YULLE CARLA DE MACEDO GALVAO - CPF: 889.526.901-25 (RECORRENTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (RECORRIDO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), SILVANA NEUMANN RIBAS - CPF: 565.083.369-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADO COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. EXCEDIDO. TRANSGRESSÃO AOS LIMITES DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO IRREGULAR DO DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida
YULLE CARLA DE MACEDO GALVAO

postula que sejam as recorrentes compelidas a se retratarem, bem como que sejam condenadas em danos morais.

2.

A controvérsia cinge-se acerca da veiculação de matéria jornalística consistente em imputar à recorrida fato que alega ser inverídico.

3. Conforme consta do ID. 95735486 verifico que a parte recorrida juntou aos autos cópia de resposta no qual o delegado federal informa que não foi investigada naquela operação, conforme foi divulgado pelas recorrentes.

4. A sentença deu procedência para o pedido da recorrida, a fim de condenar as recorrentes ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a titulo de danos morais.

5. Compulsando estes autos, verifico que não há provas acerca de fatos constitutivos dos seus direitos. Assim, em que pese da alegação das recorrentes, há nos autos documentos que ensejam a condenação e passível do dever de indenizar, posto isto, a procedência do pedido inicial deve ser salvaguardado.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Em razão do resultado do julgamento, condeno as Recorrentes
JORNAL A GAZETA LTDA e SILVANA NEUMANN RIBAS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021